Tribunal: TJMT
Processo: 1030795-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030795-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEETHNEY BRYAN MIRANDA - CPF: 047.906.791-01 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato com assinatura eletrônica baseada em biometria facial, acompanhada de telas sistêmicas e outros elementos de segurança, quando não especificamente impugnada pelo devedor, é suficiente para comprovar a existência e validade de uma relação jurídica e, consequentemente, afastar a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito incumbe ao credor, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito e pela impossibilidade de exigir prova de fato negativo do devedor, conforme preconiza a Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O documento assinado na forma digital, que não for especificamente impugnado pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, em consonância com o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil, e a Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
A impugnação genérica da validade do contrato eletrônico, sem apontar dados específicos que fragilizem os elementos de segurança nele existentes, como a biometria facial, o e-mail e os telefones de cadastro, não é suficiente para afastar o valor probatório dos documentos apresentados pelo credor.

6.
A comprovação da relação jurídica por meio de contrato eletrônico com biometria facial e outros elementos de segurança, quando não há impugnação específica e fundamentada,
legitima
a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito e afastando a conduta ilícita e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. O contrato eletrônico com assinatura por biometria facial, acompanhado de telas sistêmicas e outros elementos de segurança, é considerado autêntico e válido para comprovar a relação jurídica, desde que não haja impugnação específica e fundamentada por parte do devedor. 2. A ausência de impugnação específica dos elementos de segurança de um contrato eletrônico legitima a dívida e a negativação, configurando exercício regular de direito e afastando a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso. Súmula 51 da Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 19/02/2020,
DJe
20/02/2020. TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023,
DJe
17/05/2023. TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 09/04/2024,
DJe
12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030795-15.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: WEETHNEY BRYAN MIRANDA

Recorrido
: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WEETHNEY BRYAN MIRANDA ajuizou reclamação em face da JEITTO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) é indevida

a negativação realizada pela
parte

reclamada
, referente ao
c
ontrato
no
4699329, no valor de R$ 1
32,5
6; b)
desconhece qualquer relação contratual com a
parte

reclamada
e nunca rece
beu notificação extrajudicial; c)
tentou solucionar a questão extrajudicialmente, mas as tentativas restaram infrutíferas;
d)
a conduta da
parte

reclamada
configura ato ilícito e
falha na prestação do serviço. Requereu: a)
a
declara
ção

de
inexistência do débito e a exclusão definitiva de seu
s

dados
dos
cadastros
de
p
roteção ao
c
rédito; b)
a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização
por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a
)
a
parte
r
eclamada
comprovou a existência e regularidade do vínculo contratual, anexando telas de seu sistema interno com dados pessoais d
a

parte reclamante
, o contrato no 4699329, valor liberado, parcelamento pactuado e prova de gastos por transferência;
b)
a apresentação dos documentos, somados às telas sistêmicas, comprovam a r
elação jurídica entre as partes; c) restou
comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da
parte
re
clama
nte
; d)
a
negativação questionada
constitui exercício regular de direito e não gera declaração de inexistência de débito
, tampouco
obrigação de indenizar a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a
)

a
parte

reclama
da não
apresentou nenhum contrato assinado, apenas meras alegações e telas sistêmicas, que são provas de caráter unilateral e não c
omprovam a relação jurídica;
b
)
o valor da indenização deve ser fixado em equilíbrio com o ato praticado pelo ofensor, a extensão do dano e as condições financeiras do ofensor. Requereu o provimento do recurso para
reformar a
sentença
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-
11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID
305442861/PJe2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em
biometria facial,
cadastro com e-mail e telefones não impugnados
(ID 305442859
,
305442860
e 305442889/PJe2
).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado
(JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305442874
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025